Tribunal: TJBA
Processo: 0530412-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0530412-72.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Tiago Bispo da Silva Defensora Pública: Dra. Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Renata Costa Bandeira Lopes Origem: 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISO VII E 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INTEGRARAM A IMPUTAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA, NEM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA ALUDIDA MAJORANTE. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, reduzindo, de ofício, a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TIAGO BISPO DA SILVA, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II c/c art. 70, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 76141447): “[...] Emana do feito que, no dia 27 de junho de 2019, por volta das 20h40, no Largo dos Mares – Dendezeiros, o denunciado e outro indivíduo de alcunha Neguinho abordaram pessoas em um ponto de ônibus, anunciando um assalto, mediante ameaças de atirar nas vítimas, logrando êxito em subtrair o aparelho celular de Pedro Luiz Amorim de Jesus e outras seis pessoas. Depois que os autores saíram do local, as vítimas resolveram seguir atrás, ao perceber que não estavam com arma de fogo, conseguindo abordar apenas o ora acusado, que foi agredido por elas, quando uma guarnição policial foi acionada e efetuou a sua prisão em flagrante e condução para atendimento médico. Com o denunciado foi encontrada uma faca e dois dos aparelhos celulares subtraídos, que foram no local recuperados pelas respectivas vítimas, não tendo sido encontrado o aparelho celular da vítima Pedro Luiz, que foi levado pelo comparsa que conseguiu fugir. Na unidade policial somente a vítima Pedro Luiz foi identificada, tendo o acusado confirmado que anunciou um assalto com um conhecido, de apelido de Neguinho , e que pretendia vender os aparelhos subtraídos na feira do rolo. O auto de exibição e apreensão da faca foi anexado à fl. 06, com expedição de guia para exame pericial à fl. 29. Foi expedida guia para identificação criminal do denunciado (fl. 15). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão de fls. 26/27 (autos nº 0320007-58.2019 NPF). Ex positis, está o ora denunciado incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 do Código Penal,[...]”. III – Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 76141655), postulando, em suas razões (Id. 76141720), a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras previstas no art. 157, §§ 2º, incisos II e VII e 2º-A, inciso I, do Código Penal. IV – Não se conhece dos pedidos relativos ao afastamento das qualificadoras previstas no art. 157, § 2º, inciso VII e 2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que não foram abordadas na sentença condenatória recorrida, que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2º inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal. É o que se verifica do dispositivo da sentença (Id. 76141648), conclusivo no seguinte sentido: “[...] Ante o exposto julgo procedente a denúncia, para condenar TIAGO BISPO DA SILVA, filho de Cleonice Bispo da Silva, nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, passando a dosar a pena. [...].”. (grifo acrescido). O parecer Ministerial (Id.76657502) é no mesmo sentido: “[...] Preliminarmente, esta Procuradoria Criminal se manifesta pelo não conhecimento dos pleitos referentes a decotes das majorantes previstas nos incisos VII do § 2º e I do § 2º-A, ambos do art. 157 do CP, na medida em que não houve, no édito condenatório a condenação por quaisquer destas duas causas de aumento, conforme anteriormente relatado. [...].”. V – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pelo Recorrente. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (Id. 76141448, págs. 02/03), o auto de exibição e apreensão (Id. 76141448, pág. 06), e as declarações da vítima Pedro Luiz Amorim de Jesus, ouvido em Juízo (PJe Mídias). Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. VI – Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. In casu, como visto, as declarações da vítima foram sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos; outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações ou indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020. Corroboram as declarações da vítima os depoimentos dos Policiais Militares CB/PM Alex Santos Caetano e SD/PM César Santos Rodrigues (PJe Mídias). Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; ESTJ, AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). No caso concreto, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VII – No que tange ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena correspondente ao concurso de pessoas, melhor sorte não assiste à defesa. O concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. Na espécie, os elementos probatórios colacionados ao caderno processual evidenciam a convergência de vontades entre os agentes para a prática da ação delituosa. VIII – Diante de tudo quanto exposto, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II c/c art. 70, do Código Penal, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório. IX – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juiz singular. Na primeira fase, o Magistrado singular aplicou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão; na etapa intermediária, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena manteve-se inalterada; na terceira fase, pelo reconhecimento da majorante prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, aplicou-se o aumento de 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por fim, aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de crimes (art. 70, CP), a pena definitiva restou fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto. X – Quanto à pena pecuniária, considerando que esta deve ser efetivamente dosada fase por fase, simultaneamente à pena privativa de liberdade, bem como com ela guardar simetria, impõe-se redimensionar, de ofício, a pena de multa para a pena-base de 10 (dez) dias-multa; em seguida, aplica-se a majorante do concurso de pessoas, em 1/3 (um terço), para 13 (treze) dias-multa; dada a incidência do concurso formal de crimes, na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 15 (quinze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e improvimento do Apelo (Id. 76657502). XII – APELO CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO, reduzindo, de ofício, a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0530412-72.2019.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Paulo Bispo da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reduzindo, de ofício, a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.